Tribunal: TJSP
Processo: 0004071-58.2010.8.26.0337
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
1-) Apelação criminal. Recurso da Defesa não provido, corrigindo-se, apenas, erro material existente no dispositivo da senteça.
2-) Materialidade delitiva e autoria, incontroversas, furto privilegiado.
3-) Dosimetria que não comporta reparo. Penas fixadas no piso: um (1) ano de reclusão e dez (10) dias-multa. Reconhecimento do privilégio previsto no §2o, do art. 155, do Código Penal, com

Ementa:
1-) Apelação criminal. Recurso da Defesa não provido, corrigindo-se, apenas, erro material existente no dispositivo da senteça.
2-) Materialidade delitiva e autoria, incontroversas, furto privilegiado.
3-) Dosimetria que não comporta reparo. Penas fixadas no piso: um (1) ano de reclusão e dez (10) dias-multa. Reconhecimento do privilégio previsto no §2o, do art. 155, do Código Penal, com substituição da pena de reclusão por detenção.
4-) Substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (prestação pecuniária) e fixado o regime aberto para o caso de descumprimento e conversão.
5-) Pena substitutiva em consonância com o art. 46, do Código Penal. Não é facultado ao recorrente escolher a pena que lhe for mais conveniente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000098830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004071-58.2010.8.26.0337, da Comarca de Mairinque, em que é apelante VALDIR
VAGNER SOARES PINHEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Corrigiram o erro material verificado no
dispositivo da r. Sentença, e negaram provimento do recurso. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE
ALMEIDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 1497
Apelação Criminal no 0004071-58.2010.8.26.0337 (Processo físico - 2
Volumes)
Comarca: 1a Vara de Mairinque
Juíza de Direito: doutora Camila Mota Giorgetti
Apelante: Valdir Vagner Soares Pinheiro
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Recurso da Defesa não provido, corrigindo-se, apenas,
erro material existente no dispositivo da senteça.
2-) Materialidade delitiva e autoria, incontroversas, furto privilegiado.
3-) Dosimetria que não comporta reparo. Penas fixadas no piso: um (1) ano de
reclusão e dez (10) dias-multa. Reconhecimento do privilégio previsto no §2o, do art. 155, do
Código Penal, com substituição da pena de reclusão por detenção.
4-) Substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos
(prestação pecuniária) e fixado o regime aberto para o caso de descumprimento e conversão.
5-) Pena substitutiva em consonância com o art. 46, do Código Penal. Não é
facultado ao recorrente escolher a pena que lhe for mais conveniente.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 184
VALDIR foi condenado à pena de um (1) ano de detenção, em regime
inicial aberto, com substituição da pena corporal por restritiva de direitos, prestação
pecuniária de 1/3 do salário mínimo, a ser revertida em favor de entidade pública ou
entidade privada com destinação social, a critério do Juízo das Execuções, e dez (10)
dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no art. 155, "caput", c.c. § 1o,
ambos do Código Penal, com possibilidade de recorrer em liberdade, porque no dia
19.12.2010, por volta da 1 hora e 23 minutos, na Rua Horácio Manley Lane, no 210, casa
46, Mairinque - SP, subtraiu, para si, três calcinhas e um sutiã, pertencentes à E. C. A.R.
O apelante entrou no quintal da residência da vítima, subtraiu os objetos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
tela e, após, evadiu-se do local. Na sequência, a testemunha Edvaldo, que viu o
recorrente no quintal da ofendida, acionou a polícia militar. Os milicianos avistaram o
apelante correndo e abordaram-no. Em revista pessoal, os bens subtraídos foram
localizados.
Nas razões de apelação, oferecidas pela d. Defesa, foi requerido o
reconhecimento de furto privilegiado, com a substituição da pena de reclusão por
detenção e aplicação somente da pena de multa (fls. 195/196).
Contrarrazões a fls. 202/205, com requerimento para manutenção da r.
sentença.
Não consta nos autos recurso da Acusação.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento do
apelo (fls. 202/205).
II – Fundamentação
De início, corrija-se erro material verificado na parte dispositiva da r.
sentença (fls. 185), para constar que o apelante foi condenado como incurso no delito
previsto no artigo 155, "caput", combinado com o § 2o (e não §1o, como constou), do
Código Penal.
No mais, o apelo não comporta acolhimento.
A materialidade delitiva e a autoria, além de incontroversas, resultaram
sobejamente comprovadas pelo teor do acervo do existente na fase inquisitiva (auto de
prisão em flagrante de fls. 2/6, boletim de ocorrência de fls. 11/13, auto de exibição,
apreensão e entrega de fls. 14/15, bens com valor econômico foram subtraídos) e provas
coligidas durante a persecutio criminis.
Na fase inquisitiva, o apelante disse não saber do ocorrido. Estava muito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
bêbado (fls. 6).
Em juízo, reiterou que estava embriagado e não se recorda dos fatos.
O interrogatório, hodiernamente, principalmente depois da possibilidade da
intervenção das partes solicitando esclarecimentos, art. 188 do Código de Processo
Penal, com redação determinada pela Lei no 10.792, de 1o.12.2003, além de ser meio de
defesa, também é de prova, ou seja, serve para a formação de convicção judicial, com
livre apreciação (art. 157 do Código de Processo Penal). Já era tido dessa maneira (RT
491/362) e, na doutrina, lembrar o ensinamento do saudoso Paulo Lúcio Nogueira: “O
interrogatório é tanto meio de prova como de defesa, pois, ao ser interrogado, o réu
fornece elementos indispensáveis para esclarecimento de sua conduta, e que serão
devidamente analisados pelo juiz, tratando-se assim de meio de defesa e de prova, visto
que será examinado com o conjunto probatório e não isoladamente” (Curso completo de
processo penal. 5a ed. São Paulo, Saraiva, 1991, p. 151).
Tanto a embriaguez como a ingestão de droga causam problemas a quem
faz isso. O efeito causado na pessoa é totalmente negativo. Dentre as várias reações de
quem, por exemplo, consome bebida alcoólica está a de "Soltam-se igualmente os
impulsos agressivos. Sua manifestação inicial é a intensificação da voz, como se pode
observar em qualquer reunião onde se beba: no princípio, quem esteja afastado nada
ouve; dentro em pouco, o tom das vozes aumenta, para chegar, no fim, à algazarra. Da
palavra dita em voz alta, passa-se depois à frase grosseira, ofensiva, sublinhada por
gestos de crescente violência. Alguns, então, dão um passo à frente e atingem à agressão
propriamente dita. Nesse momento, pode o ébrio encaminhar-se para o crime, ou para o
suicídio" (ALMEIDA JÚNIOR, A. e COSTA JÚNIOR, J. B. de O. Lições de medicina
legal. 21a ed. São Paulo: Editora nacional, 1996, p. 513). Cf., também, MARANHÃO,
Odon Ramos. Curso básico de medicina legal. 4a ed. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 1989, p. 381-393).
Apenas a embriaguez ou consumo de droga involuntários eximem alguém
de responsabilidade (art. 28 do Código Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
A ofendida disse que não estava em casa na ocasião dos fatos e não
visualizou o apelante. Os objetos subtraídos foram recuperados.
A testemunha Edvaldo afirmou ter visto um rapaz furtando os bens da
vítima e chamou a polícia. Os milicianos abordaram-no quando ele estava descendo a
rua.
Vagner, policial militar, lembrou-se pouco dos fatos, mas confirmou o
depoimento prestado na fase policial, ante o reconhecimento da assinatura lançada na
ocasião.
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal
(STF): Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney Sanches,
Julg. 26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso
de Mello, Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus no
98766/SP, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus
no 130537/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg.
03.09.2009; Habeas Corpus no 115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120),
Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no 38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111),
Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no 28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton
Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(TJSP): Apelação no 0005589-06.2013.8.26.0361 8a Câmara de Direito Criminal, Rel.
Des. Sérgio Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0025019-62.2017.8.26.0050 8a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marco Antônio Cogan, Julg. 27.6.2019; Apelação
no 1502133-59.2018.8.26.0567 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Farto Salles, Julg.
27.6.2019; Apelação no 0000639-50.2018.8.26.0628 8a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Des. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 990.09.056197-1, 14a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, Julg. 03.12.2009; Apelação no
990.09.006709-8, 3a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Cavalheiro, Julg. 24.11.2009; Apelação Criminal no 0001590-34.2015.8.26.0536 – 11a
Câmara de Direito Criminal – Relatora Desembargadora Maria Tereza do Amaral – J.
9.10.2019; Apelação Criminal no 0033383-30.2014.8.26.0405 – 11a Câmara de Direito
Criminal – Rel. Des. Salles Abreu – J. 13.11.2019; Apelação Criminal no
0001250-70.2017.8.26.0617 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Paiva
Coutinho – J. 30.10.2019; Apelação Criminal no 0099170-67.2015.8.26.0050 – 11a
Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Guilherme G. Strenger – J. 9.10.2019 e
Apelação Criminal no 0000050-21.2018.8.26.0608 – 11a Câmara de Direito Criminal –
Rel. Des. Xavier de Souza – J. 11.9.2019, a fim de ilustrar a remansosa jurisprudência do
Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante.
Não bastasse, os bens furtados estavam com o recorrente, isso reforça ser o
furtador.
Cafferata Nores salienta que a posse da res furtiva é indício tanto mais
unívoco e relevante para a inferência da autoria dos crimes subtrativos quanto mais
próximos, no tempo e no espaço, o fato indiciário e o fato indicado (La prueba en el
proceso penal, ed. Depalma, Buenos Aires, 1994, p. 184).
“Em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder
do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-
lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a
presunção em certeza e autoriza o desate condenatório” (BMJ 91/6 e RJD 18/66).
Nesse passo, o edito condenatório era mesmo imperativo, tanto que somente
não transitou em julgado porque a Defesa pleiteia o reconhecimento de furto
privilegiado. Sem razão, contudo, porque o benefício já foi aplicado pelo d. Magistrado
sentenciante.
A pena foi fixada no piso, na primeira fase, ou seja, um (1) ano de
reclusão e dez (10) dias multa, e, ante o reconhecimento do furto privilegiado, o juízo
"a quo" substituiu a pena de reclusão por detenção. Não há atenuantes ou agravantes, na
segunda fase; tampouco, causas de diminuição e de aumento, na terceira fase.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
O valor unitário do dia-multa foi acertadamente estabelecido no mínimo,
por falta de informações acerca da condição financeira do apelante.
Por fim, o recorrente foi beneficiado com a substituição da carcerária por
uma pena restritiva de direito (consistente em prestação pecuniária no valor
equivalente a 1/3 do salário mínimo nacional) e com a fixação de regime inicial
aberto para a hipótese de descumprimento e conversão.
E, diante do montante fixado (um ano de detenção), impõe-se a aplicação do
disposto no art. 44, § 2o, primeira parte, do Código Penal, segundo o qual "na
condenação igual ou inferior a 1 (um) ano, a substituição pode ser feita por multa ou
por uma pena restritiva de direitos". Em consequência, a sanção privativa de
liberdade pode ser substituída por apenas uma restritiva de direitos ou multa,
mantendo-se a prestação pecuniária, resposta penal adequada e condizente ao caso
concreto e às condições pessoais ao apelante, de forma a contribuir, ainda, para a sua
ressocialização.
Acrescente-se que (...) não é facultado ao réu escolher a pena que lhe for
mais conveniente, cabendo ao magistrado, dentro de sua discricionariedade, aplicar,
entre as previstas em lei, aquela que entender mais adequada ao caso (Apelação no
0097490-52.2012.8.26.0050 11a Câmara de Direito Criminal- Rel. Salles Abreu
23.9.2015).
III - Conclusão
Ante o exposto, corrigido o erro material verificado no dispositivo da r.
Sentença, vota-se pelo não provimento do recurso.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.